Tribunal: TJDFT
Processo: 0718356-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718356-50.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OFICINA ACOUGUE E BAR LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Antes da sentença, houve pedido liminar feito na inicial com o intuito de obrigar o Requerido a se abster de qualquer ato proibitivo/sancionatório quanto à conduta do Requerente de comercializar/servir produtos fumígenos e/ou permitir que seus consumidores os usem nas imediações de seu estabelecimento comercial. O pedido liminar foi deferido para suspender a eficácia dos termos de interdição de n.o 69051 e de desinterdição de n.o 69064, e para determinar ao Distrito Federal que se abstivesse de interditar a atividade exercida pela parte autora pelos mesmos motivos consignados nos termos de interdição e desinterdição cuja eficácia foi suspendida. Contra a decisão, adveio agravo de instrumento apresentado pelo Distrito Federal, cuja suspensão foi indeferida por decisão monocrática do signatário. Após a decisão de indeferimento da liminar no agravo de instrumento e pautado para julgamento prolatou-se sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, sem qualquer manifestação a respeito da liminar anteriormente deferida. Em outras palavras, não houve a revogação da liminar. Porém, com o julgamento da causa principal antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, baixei decisão declarando o recurso extinto pela perda do objeto. Acontece que, em razão das mudanças na composição desta Turma Recursal, a 12a sessão virtual (próxima sessão de julgamento) será adiada e, assim, o julgamento do mérito deste processo deverá ocorrer em tempo superior ao rotineiro dos processos julgados pelo colegiado. E, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o Juiz pode dar efeito suspensivo ao Recurso Inominado para evitar dano irreparável para a parte. Portanto, estando evidente o dano irreparável para a parte recorrente, que irá ficar com seu estabelecimento interditado por tempo indeterminado, deve ser concedido o efeito suspensivo ao Recurso inominado. Ademais, pelas fotos juntadas aos autos, e da licença de funcionamento o recorrente estaria autorizado a comercializar os produtos que comercializa, cuja utilização, embora no meu entender prejudicial à saúde de quem utiliza, é permitida por lei. Desta forma, defiro o efeito suspensivo ao recurso impetrado pela parte autora, a fim de suspender eventuais efeitos executórios da sentença até o julgamento do mérito do recuso inominado, a fim de que a parte possa desenvolver suas atividades normalmente até o julgamento do mérito do recurso. Intime-se o recorrido para ciência e cumprimento. Comunique-se à origem para conhecimento e cumprimento. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto e inclusão em sessão de julgamento. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021 18:45:35. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator